Tribunal: TJSP
Processo: 2252767-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado
KELLY TOMÉ DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
2
Embargos de Declaração no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Embargada: Kelly Tomé de Medeiros
Voto no 18.628
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de obscuridade e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que negou provimento à apelação
interposta pela embargante. Inconformada, aponta a embargante
obscuridade do V. Acórdão, inbservado que a multa cominatória não
deve ultrapassar a obrigação principal. Alega que durante a tramitação
do feito sempre houve o intuito de cumprimento da obrigação. Afirma
que as astreintes tem natureza coercitiva, e não ressarcitória. Pretende a
redução do valor arbitrado a esse título, fundamentando na quebra da
razoabilidade e da proporcionalidade. Defende que há enriquecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
3
sem causa. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar o cabimento da multa cominatória, bem como a
razoabilidade e a proporcionalidade observadas na fixação.
Com
efeito,
constou
expressamente:
“A
decisão
vergastada no recurso supramencionado determinou, em 06.04.2020, que
no prazo de 15 dias, a executada, ora agravante, providenciasse a
internação da exequente para tratamento de quadro infeccioso e, após, a
avaliação médica
para
realização do procedimento denominado
“torsoplastia” (fl. 435 dos autos principais), em consonância com o acordo
firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
4
O agravo de instrumento foi processado, sem efeito
suspensivo, e o V. Acórdão transitou em julgado em 14.08.2020.
Em 09.06.2020, diante da informação de que a ordem judicial
ainda não havia sido integralmente cumprida, o Magistrado entendeu por
bem arbitrar multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o
limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a contar do término
do prazo de 15 dias, a partir da intimação de fls. 436, ou seja, a partir de
16.04.2020, data da publicação no DJe da decisão que foi objeto do agravo
anterior, acima referido.
Nesse passo, em 15.06.2020, a agravada deu início ao
cumprimento de sentença postulando: “a intimação do réu para que
proceda à liberação dos procedimentos à autora no prazo de 24 horas,
bem como a internação hospitalar à qual, frise-se, ela ainda não se
submeteu e permanece com o coágulo, indo drenar algumas vezes por
semana na UPA próxima à sua residência. Além disso, desde já requer a
intimação da ré para que realize o depósito do valor da multa, ou seja, R$
40.000,00 já que contam com 20 dias de descumprimento.” (fl. 02 do
cumprimento de sentença).
Forçoso concluir que desde abril do ano corrente, a agravada
apresentava quadro de infecção e, mesmo diante da intervenção judicial,
em meados de julho a agravante ainda apresentava resistência para
cumprimento da ordem, sendo certo que somente em 31.07.2020
peticionou informando da liberação das guias de autorização para os
procedimentos avençados (fls. 18/22 do cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
5
Exsurge dos autos, portanto, que houve uma resistência
injustificada da executada para cumprir obrigação que se dispôs por meio
de acordo, ressaltando-se, ainda, que na verdade, o prazo de 20 dias
mencionado pela exequente foi ultrapassado, haja vista que as guias foram
liberadas somente em 31.07.2020, tanto isso é verdade que não há
impugnação específica da agravante em relação aos prazos referidos.
Por esse motivo, aplicável a multa cominatória arbitrada pelo
juízo a quo de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento da liminar,
limitada a trinta dias (fls. 44 dos autos principais), considerando-se,
inclusive, que o patamar de R$ 40.000,00, ora impugnado, a rigor, teria
que ser majorado, uma vez superado o prazo de 20 dias, inicialmente
estimado pela exequente, pela recalcitrância da agravante.”
Por fim, observo que não há prova de que o
montante atingido pela cominatória ultrapassa o valor da obrigação
principal, evidenciada, por outro lado, a renitência da embargante.
Não bastasse, o valor das astreintes, segundo a
doutrina e entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não está
exclusivamente vinculada ao parâmetro comparativo com o valor da
obrigação não cumprida.
Pertinente a lição do professor Daniel Amorim
Assumpção Neves em comentário ao artigo 537 do CPC: “Não existe
nenhuma previsão legal referente ao valor da multa coercitiva,
apenas mencionando o art. 537, caput, do Novo CPC a exigência de
que seja suficiente e compatível com a obrigação, e é melhor que
assim seja. Tratando-se de medida de pressão psicológica, caberá ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
6
juiz analisar as particularidades do caso concreto para determinar
um valor que seja apto a efetivamente exercer tal influência no
devedor para que seja convencido de que a melhor alternativa é o
cumprimento da obrigação. Essa é uma das razões para negar a
natureza coercitiva à multa prevista no art. 523, § 1o, do Novo CPC.
A tarefa do juiz no caso concreto não é das mais fáceis. Se o valor
não pode ser irrisório, porque assim sendo não haverá nenhuma
pressão sendo efetivamente gerada, também não pode ser
exorbitante, considerando-se que um valor muito elevado também
desestimula o cumprimento da obrigação. Valendo-se de uma
expressão poética revolucionária, tem-se que endurecer sem perder
a ternura. Essa responsável liberdade concedida ao juiz na
determinação do valor da multa faz com que não exista nenhuma
vinculação entre o seu valor e o valor da obrigação descumprida
(Enunciado 96 da I da Jornada de direito processual civil do CJF:
“Os critérios referidos no caput do art. 537 do CPC devem ser
observados no momento da fixação da multa, que não está limitada
ao valor da obrigação principal e não pode ter sua exigibilidade
para depois do trânsito em julgado”) podendo, portanto superá-lo
(Informativo 562, 3a Turma, REsp 1.352.426-GO, Rel. Min. Moura
Ribeiro, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015. Se tivesse natureza
sancionatória ou compensatória, como ocorre com a cláusula penal,
seria o valor limitado ao da obrigação principal por expressa
previsão do art. 412 do CC. Inclusive nos, nos Juizados Especiais
Estaduais, existe entendimento no sentido de que as astreintes não se
limitam ao valor-teto de 40 salários-mínimos, que se refere somente à
pretensão principal do autor (STJ, 2a Seção, Rcl 7.861/SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
7
Luis Felipe Salomão, j.11/09/2013, DJe 06/03/2014; STJ, 3a Turma,
RMS 38.884/AC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/05/2013, DJe
13/05/2013; Enunciado 25 do Fonaje: “A multa cominatória não fica
limitada ao valor de 40 salários-mínimos, embora razoavelmente
fixada pelo juiz fixada pelo juiz, obedecendo ao valor da obrigação
principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do
devedor” (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Ed.
JusPODIVM, 2020, p. 1.030/1.031).
Confira-se a jurisprudência do C. STJ no mesmo
sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ORDEM
JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
COMINATÓRIA.
VALOR.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
RESPEITADOS.
TETO.
FIXAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ).
2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento
de coerção indireta ao cumprimento do julgado,
não faz coisa julgada material, podendo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
8
isso mesmo, ser modificada, a requerimento da
parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la.
Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da
proporcionalidade
das
astreintes,
não
é
recomendável se utilizar apenas do critério
comparativo entre o valor da obrigação
principal e a soma total obtida com o
descumprimento da medida coercitiva, sendo
mais adequado, em regra, o cotejamento
ponderado entre o valor diário da multa no
momento de sua fixação e a prestação que deve
ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das
multas cominatórias aplicadas em virtude do
reiterado descumprimento de ordens judiciais. A
exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que
somente se torna impositiva na hipótese de
recalcitrância da parte, de modo que para nela
não incidir basta que se dê fiel cumprimento à
ordem judicial.
6. Tendo sido a multa cominatória estipulada
em valor proporcional à obrigação imposta, não
é possível reduzi-la alegando a expressividade
da quantia final apurada se isso resultou da
recalcitrância
da
parte
em
promover
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
9
cumprimento da ordem judicial. Precedentes.
7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um
teto para a cobrança da multa cominatória
como
forma
de
manter
a
relação
de
proporcionalidade com o valor da obrigação
principal.
8. Hipótese em que a limitação pretendida não
se justifica, diante da qualificada recalcitrância
da instituição financeira em promover a simples
retirada do nome do autor de cadastro restritivo
de crédito, associada à inadequada postura
adotada durante toda a fase de cumprimento do
julgado.
9. O destinatário da ordem judicial deve ter em
mente a certeza de que eventual desobediência
lhe trará consequências mais gravosas que o
próprio cumprimento da ordem, e não a
expectativa de redução ou de limitação da multa
a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o
instituto processual e de violar o direito
fundamental
à
efetividade
da
tutela
jurisdicional.
10. Recurso especial não provido.” (REsp
1.819.069/SC, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2020);
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
10
RECURSO ESPECIAL. COLISÃO ENTRE
PREMISSAS
FÁTICAS.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
356/STF.
MULTA
DIÁRIA.
ASTREINTES.
TESE
RELACIONADA
À
SUPOSTA
EXORBITÂNCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
ALCANÇADO
NA
ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 5. No tocante ao valor da multa
cominatória, destaca-se que quanto ao seu
balizamento, são dois os principais vetores de
ponderação: a) efetividade da tutela prestada,
para cuja realização as astreintes devem ser
suficientemente persuasivas; e b) vedação ao
enriquecimento sem causa do beneficiário,
porquanto a multa não é, em si, um bem
jurídico perseguido em juízo.
6. Sempre dependendo das circunstâncias do
caso concreto, devem ser observados os
seguintes parâmetros na fixação da multa
coercitiva: i) valor da obrigação e importância
do bem jurídico tutelado; ii) tempo para
cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii) capacidade econômica e capacidade de
resistência do devedor; iv) possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
11
adoção de outros meios pelo magistrado e
dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
(duty to mitigate the loss).
7. No caso concreto, verifica-se que a
obrigação a ser cumprida dizia respeito à
restituição de estrutura hospitalar (home care)
que havia sido retirado indevidamente da
residência da ora agravada.
8. No entanto, a parte recorrente quedou-se
inerte por 182 dias, o que reforçou o
entendimento de que a incidência da multa
diária era cabível, diante da demonstrada
atitude furtiva, incompatível com os princípios
da boa fé e da lealdade processual.
9. Depreende, pois, a suposta exorbitância do
valor acumulado foi motivada pela displicência
da própria recorrente ao não cumprir a
obrigação que lhe foi imposta.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem admitido a possibilidade da
alteração, em recurso especial, do valor das
astreintes quando estas se revelarem irrisórias
ou exorbitantes, não sendo a situação ora em
apreço.
11. Eventual alteração da moldura fática
estabelecida pela Corte de origem, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
12
revisão da multa ora em apreço, demandaria
reincursão no acervo fático-probatório dos
autos, o que não se admite nesta estreita via
recursal, tendo em vista o óbice da Súmula
7/STJ.
12. Agravo Interno não provido. (AgInt no
AREsp 1.657.149/SP, Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, j. 22.06.2020)”.
Tenho reiterado o entendimento de que a mera
alegação de que o valor é escorchante não prospera, conforme constou
do v. aresto. No caso vertente, está alicerçado nos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda
por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
13
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
14
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
15
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252767-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18628rs
16
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR